Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-87.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1023536-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDERALDO SOARES DA SILVA - CPF: 405.270.501-72 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - MATÉRIAS NÃO CURSADAS - PAGAMENTO INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE - DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECEBEU CADA PARCELA - MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pátria, restando comprovado nos autos que o autor, beneficiário do FIES, não cursou todas as matérias nos dois últimos anos de faculdade, tendo os valores respectivos sido repassados integralmente à parte ré, deve a mesma ré devolvê-los ao autor, corrigidos monetariamente desde a data de cada recebimento.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDERALDO SOARES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização combinada com Pedido de Danos Morais e Materiais” n.º
1023536-87.2018.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ANHANGUERA EDUCACIONAL
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante enfatiza que este processo versa sobre cobranças realizadas pela instituição de ensino apelada das quais não foram solicitadas pelo apelante, requerendo a devolução do valor cobrado irregularmente.

Informa o apelante que “
contratou tão somente o TCC, e foram cobrados valores de um semestre inteiro, ou seja, como se estivesse estudado todas as disciplinas, tudo isso somente para receber o valor integral do governo
”. Evidencia ainda que a própria apelada confessa que o valor estaria errado.

Diante do exposto, pugna o apelante pelo provimento de seu apelo, a fim de que seja ressarcido dos valores cobrados indevidamente por um serviço que não foi prestado ao aluno.

A instituição de ensino, por sua vez, contrarrazoando o recurso de apelação interposto, defende ser inconteste ter agido de forma regular e em momento algum causou danos ao mesmo. Assim, cita que “
não há que se falar em devolução de valores, ante a inexistência dos mesmos e direitos que socorra ao recorrente
”.

Menciona que “
não há nada nos autos que legitime o pleito do apelante, muito pelo contrário, tem-se nitidamente que a improcedência da demanda é medida impositiva, sobretudo por tratar-se de uma ação notadamente imponderada
”.

Alude que não existe dano moral a ser indenização, eis que “
não se vislumbrou nenhum dano concreto ou prova indiciária mínima de que o recorrente tenha sido submetido à situação capaz de violar de forma exacerbada sua imagem e/ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados pelo ordenamento pátrio
”.

Por fim, menciona que “
o recorrente não teve sua honra subjetiva, conceito, dignidade ou quaisquer outros bens da ordem subjetiva da sua personalidade atingidos, quanto menos de ordem objetiva
”. Assim, cita que não há como a instituição de ensino ser penalizada na reparação de qualquer monta, a título de dano moral, eis que não restaram minimamente comprovados pelo apelante quaisquer indícios de dano moral sofrido.

Ainda, pugna não seja considerado dano material no caso em tela, tendo em vista que não houve nenhuma cobrança indevida, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização combinada com Pedido de Danos Morais e Materiais” n.º 1023536-87.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser estudante do curso de engenharia civil e, para poder realizar a última matéria que lhe restava - TCC 2 - procurou o órgão específico da universidade (SIAE) para poder realizar o aditamento.

Informa que pela carga horaria da universidade, a matéria TCC 2 teria 130 (cento e trinta) horas aulas.

Não obstante, informa que a instituição de ensino ré gerou um semestre com todas as matérias, totalizando 530 (quinhentas e trinta) horas, acarretando assim em um valor extremamente acima daquilo que o autor consumiu.

Considerando que o autor possuía financiamento de 100% (cem por cento) pelo FIES, alude que existiria um reembolso, pois o crédito aditado foi além do que cursou.

Diante de tal situação, considerando ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição de ensino, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição de ensino defende, em síntese, que todos os débitos foram contratados pelo autor, não tendo o que se falar em ato ilícito por parte da ré nem em cobrança indevida, não sendo cabível, ao caso, indenização por danos materiais ou morais.

Sentenciando o feito, entendendo não assistir razão à parte autora, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que os autos em apreço, de n.º 1023536-87.2018.8.11.0041, é referente à inconformação da parte autora em razão das cobranças integrais realizadas pela instituição de ensino, considerando que no semestre em evidência, cursou apenas uma matéria.

Tal informação é confirmada por prepostos da ré via “Solicitação/Consulta de Atendimento” (id. 159819169), onde relatam que o aluno, que possui financiamento de 100% (cem por cento) pelo FIES, cursou apenas 130 (cento e trinta) horas no segundo semestre de 2017, que corresponde à quantia de R$ 1.275,83 (mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Ainda no mesmo documento, assevera a ré que o autor contratou 530 (quinhentos e trinta) horas para o mesmo período, referente ao mesmo período.

Além disso, a ré afirmou por meio de
e-mail
(id. 159819172) que o autor aditou o FIES em 2017/1 e 2017/2 no valor total de R$ 11.984,18 (onze mil novecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos).

Relata ainda a ré que foi identificado também “
aditamentos realizados a menor durante alguns semestres, que foi o caso dos períodos de 2014/2 - 2015/1 - 2015/2 - 2016/1 - 2016/2, tais valores resultam ao total de R$ 11.984,18. Desta forma, utilizamos o valor do crédito para abater os débitos
”.

Contudo, apesar de mencionar acerca de aditamentos realizados a menor durante alguns semestres, deixou a ré de comprovar tal afirmação por meio de documentos hábeis, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
-
MATÉRIAS NÃO CURSADAS
-
PAGAMENTO INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE
-
DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECEBEU CADA PARCELA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Restando comprovado nos autos que o autor, beneficiário do FIES, não cursou todas as matérias nos dois últimos anos de faculdade, tendo os valores respectivos sido repassados integralmente à parte ré, deve a mesma ré devolvê-los ao autor
,
corrigidos monetariamente desde a data de cada recebimento
. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os alegados danos morais, de rigor a improcedência desse seu pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.560967-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

Portanto, considerando que o autor, beneficiário do FIES, contratou 530 (quinhentos e trinta) horas/aula e cursou apenas 130 (cento e trinta) horas/aula, tendo os valores respectivos sido repassados integralmente à instituição de ensino ré, deve a mesma devolvê-los ao autor, corrigidos monetariamente desde a data de cada recebimento, consoante a jurisprudência pátria.

Assim, tendo o autor contratado o correspondente a R$ 11.984,18 (onze mil novecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) e utilizado o equivalente a R$ 1.275,83 (mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), como já explanado, à ele deve ser ressarcido a quantia de R$ 10.708,35 (dez mil setecentos e oito reais e trinta e cinco centavos).

No que tange aos danos morais, tem-se que a parte autora não comprovou a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio de seu bem-estar. Assim, por ser imprescindível a demonstração do dano, tem-se que não restam caracterizados os danos morais no caso em análise.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.708,35 (dez mil setecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), valor que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada recebimento e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023